Tribunal: TCU
Processo: 025.408/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em virtude da impugnação total da prestação de contas do convênio, destinado à execução de sistema de abastecimento de água no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Ritelza Cabral Demétrio contra o Acórdão 1304/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual o Tribunal, em apreciação de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) diante da impugnação total das despesas relativas ao Convênio 1.954/2004, Siafi 528509, julgou irregulares as contas da responsável, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Ritelza Cabral Demétrio, e, no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.1.1. tornar sem efeito os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1304/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares as contas de Ritelza Cabral Demétrio, dando-lhe quitação plena; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, demais interessados no processo, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e ao município de Aquiraz/CE.